Tribunal: TJMT
Processo: 0004405-90.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004405-90.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DERCI CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 602.511.589-34 (APELADO), WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.969.921-30 (APELADO), THAMIRIS AMARO VITORINO DA SILVA (APELADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAMIRIS AMARO VITORINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DERCI CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 602.511.589-34 (APELANTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (APELANTE), WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.969.921-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA. DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO –
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DE DOIS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – RÉUS CONDENADOS PELO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADO NOS AUTOS A EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO CRIMINOSO DENOMINADO COMANDO VERMELHO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS DE UM RÉU – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DA PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS

– FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES DE DOIS RÉUS NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – PENA-BASE DE UM RÉU REDUZIDA PELA DESPROPORCIONALIDADE –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS – ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – SANÇÕES READEQUADAS – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO

Não há falar em absolvição quando o conjunto fático-probatório demonstra, de forma indene de dúvidas, a autoria dos delitos por parte dos apelantes, especialmente pelos depoimentos uníssonos das testemunhas, ao passo que integravam a organização criminosa do Comando Vermelho e em decorrência disso perpetravam os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido e restrito.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Tendo em vista o
quantum
da pena fixada ao acusado, acima de quatro anos, incabível a determinação do regime prisional aberto e tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Deve ser reduzida a pena-base de um dos réus, quando fixada de forma desproporcional, pois foi estipulada no mesmo patamar que a do corréu que possui mais de uma circunstância judicial em seu desfavor.

Considerando que os acusados
praticaram delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços, nos moldes do artigo 71 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pelos acusados
Derci Caldeira de Oliveira
,
Leonardo dos Santos Pires
e
Weslen de Sá Caldeira de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo n. 0004405-90.2019.8.11.0015 (código 351024), que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/2003 (Derci), às penas de 3 anos de reclusão, e de 1 ano e 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 20 dias-multa; artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2003 (por duas vezes) e artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013 (réu Leonardo), à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 588 dias-multa; e artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2003 (por duas vezes) e artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, às penas de 21 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 566 dias-multa (réu Weslen).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição dos acusados Derci e Leonardo dos delitos a eles imputados, consubstanciada na insuficiência probatória; pela absolvição do acusado Weslen do delito de integrar organização criminosa. Subsidiariamente, requer a fixação de regime prisional diverso ao réu Derci e a substituição da pena por restritivas de direitos; e a fixação das penas basilares no mínimo legal quanto ao delito de tráfico de drogas, em relação aos réus Leonardo e Weslen (Id. 72478498, p. 157).

O Ministério Público, em suas razões, pleiteia a condenação dos réus Leonardo e Weslen também pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 (Id. 72478498, p. 103).

Nas contrarrazões juntadas aos autos, as partes pleiteiam o desprovimento dos apelos (Id. 72478498, p. 182 e Id. 72478498, p. 215).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo ministerial e pelo
parcial provimento
recurso interposto pela defesa, para reduzir a pena-base do acusado Weslen (Id. 75858977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal manejados contra a sentença que condenou
os acusados
Derci Caldeira de Oliveira
,
Leonardo dos Santos Pires
e
Weslen de Sá Caldeira de Oliveira
pela prática dos delitos de integrar organização criminosa armada; tráfico de drogas e associação para tal fim; porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido e restrito.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não apurada até o dia 1o de março de 2019, em Sinop - MT, DERCI CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Peixinho", WESLEN DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Farma e Farmácia", THAMIRIS AMARO VITORINO DA SILVA e LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ''Maresia, Palhaço, Botina e Sapateiro'', de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram organização criminosa com emprego de armas de fogo.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que de data não apurada com precisão até o dia 1o de março de 2019, em Sinop - MT, DERCI CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Peixinho", WESLEN DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Farma e Farmácia", THAMIRIS AMARO VITORINO DA SILVA e LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ''Maresia, Palhaço, Botina e Sapateiro'', se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 1o de março de 2019, por volta das 22h45min, na residência localizada na Rua dos Monjoleiros, 1430, Bairro Jardim Imperial, em Sinop - MT, DERCI CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Peixinho", WESLEN DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Farma e Farmácia", THAMIRIS AMARO VITORINO DA SILVA e LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ''Maresia, Palhaço, Botina e Sapateiro'', agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, 03 (três) tabletes com massa bruta de 3.192g (três mil cento e noventa e dois gramas), 10 (dez) porções com massa bruta de 1.050,5g (mil e cinquenta gramas e cinco decigramas) e 01 (uma) porção com massa bruta de 119,5g (cento e dezenove gramas e cinco decigramas), todos de substância entorpecente denominada Cocaína, e 01 (uma) porção com massa bruta de 127,9g (cento e vinte e sete gramas e nove decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 1o de março de 2019, por volta das 22h45min, na residência localizada na Rua dos Monjoleiros, 1430, Bairro Jardim Imperial, em Sinop - MT, DERCI CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Peixinho", WESLEN DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Farma e Farmácia", THAMIRIS AMARO VITORINO DA SILVA e LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ''Maresia, Palhaço, Botina e Sapateiro'', agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, possuíam, tinham em depósito e mantinham sob suas guardas, 38 (trinta e oito) munições de calibre 7,62X51, marca FBM, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 1o de março de 2019, por volta das 22h45min, na residência localizada na Rua 04, 236, Bairro Gente Feliz, em Sinop - MT, DERCI CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Peixinho", WESLEN DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Farma e Farmácia", THAMIRIS AMARO VITORINO DA SILVA e LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ''Maresia, Palhaço, Botina e Sapateiro'', agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, possuíam, tinham em depósito e mantinham sob suas guardas, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, da marca Simson & Co Suhl, calibre nominal .44, número de série 178, 37 (trinta e sete) munições de calibre 223 REM, da marca FC e 06 (seis) munições de calibre 9mm, da marca FLB, todas de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 1o de março de 2019, por volta das 22h45min, na residência localizada na Rua 04, 236, Bairro Gente Feliz, em Sinop - MT, DERCI CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Peixinho", possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, marca Itajubá, calibre nominal .36, com serial numérico 4794, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola semiautomática, da marca Taurus, modelo PT 57 S, calibre nominal 7.65mm, número de série J09811, 07 (sete) munições de calibre .38 SPL, da marca R - P e 09 (nove) munições de calibre .380 AUTO, da marca Federal, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 1o de março de 2019, por volta das 22h45min, na residência localizada na Rua 04, 236, Bairro Gente Feliz, em Sinop - MT, WESLEN DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Farma e Farmácia", THAMIRIS AMARO VITORINO DA SILVA e LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ''Maresia, Palhaço, Botina e Sapateiro'', agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tinham em depósito e mantinham sob suas guardas, 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, marca Itajubá, calibre nominal .36, com serial numérico 4794, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola semiautomática, da marca Taurus, modelo PT 57 S, calibre nominal 7.65mm, número de série J09811, 07 (sete) munições de calibre .38 SPL, da marca R - P e 09 (nove) munições de calibre .380 AUTO, da marca Federal, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de março de 2019, por volta das 19h, na residência localizada na Rua 04, 236, Bairro Gente Feliz, em Sinop - MT, WESLEN DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Farma e Farmácia", e LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ''Maresia, Palhaço, Botina e Sapateiro'', agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, 04 (quatro) porções com massa bruta de 286,7g (duzentos e oitenta e seis gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que de data ainda não precisada nos autos até o dia 1o de março de 2019, os indiciados DERCI, WESLEN, THAMIRIS e LEONARDO integraram organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de praticarem crimes diversos, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas. Relatou-se que a organização criminosa atuava sob o comando do indiciado LEONARDO, vulgo "Sapateiro", membro do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, que detinha o poder de direção da organização no norte do Estado, exercendo, do interior do presídio, a função de "autor intelectual" e responsável por autorizar as ações criminosas, competindo aos demais a execução de funções específicas na divisão de tarefas da organização, tais como guardar substâncias entorpecentes, vender ou entregar a consumo, bem como guardar armas de fogo e munições de uso permitido e restrito pertencentes à organização criminosa.

Apurou-se ainda que de data não precisada nos autos até o dia 1o de março de 2019, os indiciados DERCI, WESLEN, THAMIRIS e LEONARDO se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando, desde então, a agirem em comunhão de esforços naquela atividade delituosa. Relatou-se que, sob as ordens de LEONARDO, os indiciados DERCI, WESLEN e THAMIRIS realizavam o depósito de substâncias entorpecentes para posterior comercialização.

Relatou-se que à época dos fatos, após receberem denúncia anônima de um possível depósito de armas do Comando Vermelho em Sinop - MT, uma equipe da Agência Local de Inteligência do 11o Batalhão da Polícia Militar realizou trabalho de campo, identificando o indiciado WESLEN, vulgo "Farma ou Farmácia", como um dos responsáveis pela guarda do armamento. Apurou-se que os policiais militares localizaram a residência do indiciado WESLEN, na Rua dos Monjoleiros, 1430, Bairro Jardim Imperial, em Sinop - MT e, após entrevistas com moradores vizinhos, obtiveram a informação de que era constante a prática do tráfico de entorpecentes naquele local, com grande fluxo de pessoas diuturnamente.

Relatou-se ainda que no dia 1o de março de 2019, por volta das 22h45min, policiais militares avistaram o indiciado WESLEN em fundada suspeita em frente a residência dele, razão pela qual realizaram a abordagem e entraram no imóvel, local em que se depararam com a indiciada THAMIRIS e logo avistaram uma porção com massa bruta de 119,5g (cento e dezenove gramas e cinco decigramas) de cocaína em cima de uma mesa. Em seguida, os policiais militares localizaram no interior da residência mais 03 (três) tabletes com massa bruta de 3.192g (três mil cento e noventa e dois gramas) de cocaína e 10 (dez) porções com massa bruta de 1.050,5g (mil e cinquenta gramas e cinco decigramas) de cocaína, 01 (uma) porção com massa bruta de 127,9g (cento e vinte e sete gramas e nove decigramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", além da quantia de R$ 2.407,05 (dois mil quatrocentos e sete reais e cinco centavos) em notas trocadas e moedas.

Relatou-se também que, na residência em que se encontravam os indiciados WESLEN e THAMIRIS, na Rua dos Monjoleiros, 1430, Bairro Jardim Imperial, em Sinop - MT, além das substâncias entorpecentes, os policiais militares localizaram 38 (trinta e oito) munições de calibre 7,62X51, marca FBM, de uso restrito. Durante a abordagem, o indiciado WESLEN confessou que havia mais munições e armas na residência de seu pai, o indiciado DERCI.

Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram até a residência do indiciado DERCI, localizada na Rua 04, 236, Bairro Gente Feliz, em Sinop - MT, realizaram buscas no imóvel e localizaram 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, da marca Simson & Co Suhl, calibre nominal .44, número de série 178, 37 (trinta e sete) munições de calibre 223 REM, da marca FC e 06 (seis) munições de calibre 9mm, da marca FLB, todas de uso restrito. Relatou-se que, além da arma de fogo e munições de uso restrito, os policiais militares localizaram na residência do indiciado DERCI 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, marca Itajubá, calibre nominal .36, com serial numérico 4794, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola semiautomática, da marca Taurus, modelo PT 57 S, calibre nominal 7.65mm, número de série J09811, 07 (sete) munições de calibre .38 SPL, da marca R - P e 09 (nove) munições de calibre .380 AUTO, da marca Federal, todas de uso permitido, além de dois sacos contendo pinos para armazenamento de cocaína, 312g (trezentos e doze gramas) de ácido bórico, comumente utilizado na manipulação de substância entorpecente, balanças de precisão, uma espingarda de pressão e um objeto denominado "jacaré", utilizado para estourar pneus de carros em situação de roubo.

Após a prisão em flagrante dos indiciados em razão da prática dos crimes acima descritos, o indiciado WESLEN confessou que todas as armas de fogo, munições e substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao indiciado LEONARDO, vulgo "Sapateiro". Demonstrou-se que os indiciados DERCI, WESLEN e THAMIRIS, agindo em coautoria e sob as ordens do indiciado LEONARDO, tinham em depósito, guardavam, possuíam e mantinham sob suas guardas, nas respectivas residências acima descritas, as substâncias entorpecentes, as armas de fogo e munições de uso restrito e permitido acima descritas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Relatou-se por fim que, no dia 03 de março de 2019, policiais militares foram acionados por familiares do indiciado WESLEN, que relataram que estavam recebendo ligações ameaçadoras para entregarem as chaves da residência dele, pois no local haveria materiais ilícitos escondidos. Em seguida, os policiais militares se dirigiram até a residência localizada na Rua dos Monjoleiros, 1430, Jardim Imperial, em Sinop - MT, realizaram buscas no imóvel e localizaram, dentro da geladeira, uma sacola contendo 04 (quatro) porções com massa bruta de 286,7g (duzentos e oitenta e seis gramas e sete decigramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", que o indiciado WESLEN tinha em depósito em coautoria com o indiciado LEONARDO, para fins de comercialização. (...)”
– Id. 82218474, pp. 1-9.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença (Id. 72478498, p. 39), na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os acusados nos seguintes termos:

Réu Derci – artigos 12 e 16 da Lei 10.826/2003; às penas de 3 anos de reclusão, e de 1 ano e 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa.

Réu Leonardo – artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2003 (por duas vezes) e artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013; à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 588 dias-multa.

Réu Weslen – artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2003 (por duas vezes) e artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013; às penas de 21 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 566 dias-multa.

Além disso, absolveu o acusado Derci dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, e de integrar organização criminosa; e os acusados Weslen e Leonardo do delito de associação para o tráfico de drogas; absolveu ainda a ré Thamiris de todas as acusações a ela imputadas.

Inconformados com o referido
decisum
, o Ministério Público e a defesa dos réus Derci, Leonardo e Weslen interpuseram os presentes recursos, os quais passo a apreciar separadamente.

Recurso do Ministério Público

O
parquet
postula em suas razões recursais pela condenação dos acusados Leonardo e Weslen pela prática do delito insculpido no artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/06, ao argumento de que há provas robustas nos autos que demonstram o vínculo associativo entre eles para a prática da traficância, bem como alega que o fato de integrarem organização criminosa não afasta o delito de associação para o tráfico.

Todavia, entendo que a pretensão ministerial não comporta provimento.

Sabe-se que ambos os delitos em comento caracterizam-se pela união de pelo menos duas pessoas para a prática ilícita, contudo, o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 prevê que a associação de duas ou mais pessoas deve visar a prática do delito de tráfico de drogas; já o delito previsto no artigo 2o da Lei 12.850/2013 prevê a associação de no mínimo quatro agentes para a prática de qualquer infração penal, visando alcançar alguma vantagem ilícita, nos moldes do que dispõe o § 1o do artigo 1o da citada lei.

Assim, se uma organização criminosa, estruturada e organizada, pratica o crime de tráfico, refere-se ao art. 35 da Lei de Drogas, porém se essa organização pratica diversos delitos, e entre eles o de tráfico de drogas, então fica configurado o art. 2o da Lei 12.850/2013, por ser mais amplo.

Não cabe nessa hipótese o concurso de crimes, sob pena de incorrer em indevido
bis in idem
. Deve-se observar o princípio da especialidade, consoante bem delineado pelo douto procurador:

“(...) É possível, portanto, ponderar que a Lei no 12.850/13 é mais específica do que a Lei de Drogas, pois tipifica um fato que se revela mais abrangente do que o previsto na Lei no 11.343/06, ou seja, sopesando-se o objeto das normas colidentes, sob o enfoque do critério da especialidade, verifica-se que o escopo do artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/13 abrange o previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06, pois inegavelmente a constituição de organização criminosa possui um aspecto mais específico do que a eventual finalidade criminógena de associação. (...)”
– Id. 75858977, p. 18.

Sendo assim, entendo ser inviável a condenação dos apelados também como incurso no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, uma vez que já foram condenados por integrar organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013).

Recurso da Defesa

A defesa pleiteia, inicialmente, em suas razões de recurso a
absolvição
dos réus Derci e Leonardo de todos os delitos a eles imputados, consubstanciada na insuficiência probatória; assim como do acusado Weslen em relação ao delito de integrar organização criminosa.

No entanto, após o detido exame do caderno processual, verifico que a pretensão absolutória não merece amparo.

A materialidade de todos os delitos ficou devidamente comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos de constatação preliminar e definitivo da droga, laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos, laudo de eficiência das armas de fogo e munições, e pelas provas orais coligidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria dos delitos de posse de arma de fogo, de uso permitido e restrito (artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03), em relação ao
acusado Derci Caldeira de Oliveira
, apesar da sua negativa e das alegações defensivas, verifica-se que ficou demonstrada pelo contexto fático-probatório dos autos.

Consta dos autos que a Polícia havia identificado que o corréu Weslen era responsável por guarnecer as armas de fogo e munições a pedido da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

No dia dos fatos em apreço, os policiais encontraram na residência do referido acusado
38 munições, de calibre 7,62x51, marca FBM, de uso restrito
. Em seguida, os policiais diligenciaram até a casa de seu genitor, ora apelante (Derci), onde foram localizadas
uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Simson & Co Suhl, calibre nominal 44, série 178; trinta e sete munições de calibre 223 REM, da marca FC; seis munições de calibre 9mm, da marca FLB, todas de
uso restrito
; uma arma de fogo do tipo espingarda, marca Itajubá, calibre nominal. 36; uma arma de fogo do tipo semiautomática, da marca Tauros, modelo PT S, calibre nominal 7,65mm; sete munições de calibre .38 SPL, da marca R – P; e nove munições de calibre .380 AUTO, da marca Federal, todas de
uso permitido.

Pelo que se dessume do feito, os artefatos bélicos foram encontrados no forro de um salão de costura, anexado à residência do réu Derci, onde sua esposa trabalhava, e estavam dentro de caixas de madeira, as quais foram confeccionadas pelo próprio apelante.

Ressalte-se que foram apreendidas diversas armas de fogo, além de várias munições, que estavam em local de fácil acesso, além de ser perceptível, especialmente por haver armamento de cano longo, tipo espingarda, de modo que seria pouco crível que o proprietário da casa, ora recorrente, não tivesse conhecimento de tais objetos ilícitos escondidos em sua residência por seu filho (corréu Weslen).

Nesse ponto, o policial André Almeida de Souza esclareceu que era possível visualizar onde se encontravam os armamentos, pois não estavam em local fechado e era possível a sua visualização pela parte externa; afirmou que acredita sim que o recorrente tinha conhecimento dos artefatos bélicos, ressaltando que foi ele mesmo que confeccionou as caixas de madeira onde estavam acondicionadas as armas e tinha local próprio para guardá-las. Além disso, relatou que as informações repassadas pela Agência de Inteligência era que os criminosos pegavam as armas para praticar delitos como roubo e depois devolviam para que ficassem guardadas (mídia audiovisual, Id. 82225974, p. 3).

Ademais, o próprio acusado em comento relatou que tinha conhecimento que seu filho (corréu Weslen) possuía arma de fogo; e sobre a caixa de madeira que fez para ele, disse que não sabia a finalidade, mas que acreditava que era para guardar arma, alegando, porém, que não sabia da existência do “arsenal” de armas escondido em sua casa.

Impende consignar que os crimes ora em apreço são de ação múltipla, o chamado tipo misto alternativo, e, em razão disso, basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos nos artigos 12 e 16 para a caracterização do delito, em consonância com o princípio da alternatividade.

Além do mais, se trata de crimes de perigo abstrato, de modo que para a sua configuração não é necessário que ocorra a concretude da ofensa ao bem jurídico tutelado, uma vez que a legislação em comento visa salvaguardar a segurança pública e a paz social, que são colocadas em risco com a simples posse irregular de arma de fogo, de acessório ou de munição.

Logo, a simples conduta do agente, como no presente caso, de possuir ou manter sob sua guarda (art. 12) e/ou deter, ter em depósito ou ocultar (art. 16) o artefato bélico amolda-se perfeitamente à figura típica.

Importante salientar que as diversas armas de fogo e munições, de uso permitido e restrito, foram encontradas na posse do apelante, nas dependências de sua residência; alia-se ao contexto fático narrado e aos depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão; além de que não ficou demonstrado nos autos eventual boa-fé e/ou desconhecimento do ilícito, motivos pelos quais não vejo com acolher a pretensão absolutória.

Em relação ao
acusado Weslen de Sá Caldeira de Oliveira
, observo que a autoria do delito de integrar organização criminosa ficou amplamente demonstrada.

Impende consignar de início que o ora apelante assumiu na Delegacia que era “mula”, pois tudo o que foi apreendido, inclusive na residência de seu genitor, ele estava guardando para uma pessoa de alcunha “Sapateiro”, em troca de dinheiro, aduzindo que
“saiu recentemente do trabalho e por não estar recebendo nenhum dinheiro, aceitou esse ‘trabalho’ de guardar tudo o que foi apreendido”
– Id. 82218474, p. 31.

Todavia, apresentou narrativa diversa em Juízo, desamparada de qualquer elemento de prova, de que teria guardado as armas de fogo e as drogas para uma mulher, chamada Rosimar, que conheceu em um baile funk e mantinha relacionamento amoroso; disse que nunca integrou o Comando Vermelho; e alegou ainda que não conhecia o corréu Leonardo (mídia audiovisual, Id. 82225974, p. 3).

Destaco que as diligências que culminaram na prisão do ora apelante, foram perpetradas por vários policiais, em decorrência das informações repassadas pela Agência de Inteligência de que o aludido réu, conhecido por “Farma” ou “Farmácia” estaria traficando entorpecentes e guardando armas de fogo para a facção criminosa do Comando Vermelho.

Todos os policiais envolvidos na ocorrência prestaram declarações de forma uníssona, relatando que em diligências, abordaram o recorrente e lograram êxito em apreender em sua residência diversas drogas, munições e apetrechos. Nessa oportunidade, o acusado informou-lhes que havia armas de fogo guardadas na residência de seu genitor (corréu Derci).

O policial André afirmou em Juízo que após a apreensão dos objetos ilícitos na residência do ora apelante, ele assumiu que a droga lhe pertencia e que estava distribuindo-a a mando do grupo criminoso do Comando Vermelho; esclareceu que o réu ficou receoso, porque com a apreensão dos entorpecentes ele ficaria em dívida com o CV e poderia sofrer retaliações; ressaltando que, de fato, quando ele foi preso, sofreu represálias no presídio.

O policial Elcio Modesto também relatou em sede judicial acerca das informações recebidas que levaram até o réu Weslen; afirmou que foram apreendidos entorpecentes na residência do acusado, e que ele inclusive encontrou porções de pasta-base de cocaína em uma caixa de sapato, localizada no quarto; dizendo ainda que os outros policiais encontraram alguns tabletes de droga, munições e outros produtos ilícitos (mídia audiovisual, Id. 82225974, p. 4).

A policial Suelen Galvão Rodrigues prestou declarações em Juízo de que fez parte da diligência que culminou na apreensão da droga na residência do recorrente, e também de munições; disse que quando os outros policiais questionaram o réu sobre os objetos ilícitos encontrados ele assumiu a sua propriedade e que teria relação com o Comando Vermelho, apontando ainda a residência de seu genitor onde havia mais armamentos, porém não participou dessa diligência (mídia audiovisual, Id. 82225974, p. 4).

Consta do feito ainda que, após tais diligências, com a apreensão dos ilícitos e prisão dos acusados, a Polícia recebeu informações dos familiares do recorrente, de que estavam recebendo telefonemas ameaçadores de pessoas não identificadas, as quais queriam ter acesso à residência do réu.

Nesse sentido, foram as declarações dos policiais Bruno Rodrigo Lopes e Thelmo Silva Gomes (mídia audiovisual, Id. 82225974, pp. 3-4), que afirmaram que, diante de tais informações dos familiares do acusado, dirigiram-se até a residência dele, chamaram um chaveiro que abriu a “kitnet” e, em buscas no interior da casa, encontraram porções de maconha no freezer da geladeira.

Se não bastasse isso, consta dos autos várias mensagens extraídas do aparelho celular do réu Weslen e imagens que demonstram não só o seu envolvimento com o tráfico de drogas e com armamentos, como também o fato de ser integrante do grupo criminoso do Comando Vermelho. Tais elementos de prova foram ressaltados pelo magistrado de origem na sentença (Id. 72478498, pp. 57-58).

Diante desse contexto, não há falar em absolvição, pois não restam dúvidas que o réu Weslen praticou os crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo e de munições, de uso permitido e restrito, por integrar a facção criminosa do Comando Vermelho.

Quanto ao
acusado Leonardo
dos Santos Pires,
também não vejo como acolher a pretensão absolutória, uma vez que ficou demonstrada, de forma indene de dúvidas, a autoria dos delitos descritos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2003 (por duas vezes) e artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013.

O apelante ora em comento aduziu em Juízo que não conhece os demais acusados e não sabe quem é o proprietário das drogas e armas apreendidas; disse que sofre perseguição da Polícia, pois só esse ano recebeu 23 mandados de prisão, relativos a 17 tráficos e 6 homicídios, e “tudo” o que acontece na cidade de Sinop atribuem a ele.

Ao ser questionado sobre o motivo dessa perseguição e se ele tem alguma desavença com algum policial, disse que tem desavença com o investigador de polícia Wilson e com o policial militar Cabo Machado porque eles o julgam como líder do Comando Vermelho na região norte do Estado; afirmou, entretanto, não ser líder, apenas integrante da facção criminosa há 4 anos. Ademais, disse que não tem nada contra os policiais que efetuaram as diligências neste processo, que nem conhece eles (mídia audiovisual, Id. 82225974, p. 2).

A respeito disso, o magistrado singular esclareceu na sentença que é fato conhecido pelo Juízo que o acusado em comento é membro da facção criminosa do Comando Vermelho, pois além de ser admitido por ele no presente feito, conforme acima exposto, ele também já declarou que é integrante do CV em outras ações penais que tramitam em seu desfavor. E que deve incidir as regras do § 3o do artigo 2o da Lei 12.850/2013, porque ele exerce função de liderança do grupo criminoso.

Conforme bem delineado pelo juiz de primeiro grau no
decisum,
embora o réu já tenha sido condenado por esse fato anteriormente, em outras circunstâncias, nada impede a sua responsabilização nessa oportunidade, notadamente porque continuou a prática delitiva, reiterando na conduta criminosa de integrar organização criminosa.

Oportuno destacar o trecho da sentença que o juiz singular transcreveu a mensagem enviada pelo apelante em um grupo do
Whatsapp
no dia 23.2.2019, poucos dias antes dos fatos delitivos em tela (2.3.2019), que se refere ao “Estatuto do Comando Vermelho”, demonstrando o envolvimento do apelante com o Comando Vermelho (Id. 72478498, pp. 62-64).

Outrossim, por meio das mensagens extraídas do aparelho celular do corréu Weslen, constatou-se que o apelante, conhecido por “Sapateiro” ou “Maresia”, é quem cria e administra grupos no
Facebook
e
Whatsapp
, exercendo o controle do tráfico de drogas, realizando transações ilícitas de compra e venda de drogas e de armas de fogo, bem como determina e autoriza as punições dos indivíduos – trechos de conversas transcritas na sentença, Id. 72478498, pp. 59-62.

Frise-se que ele praticou os delitos mesmo segregado na penitenciária, haja vista que o corréu Weslen era o responsável pela execução dos crimes, relacionados às drogas e armamentos. Consoante mencionado anteriormente, o citado corréu confirmou, em sede inquisitiva, que agia em nome do Comando Vermelho, a mando do “Sapateiro”, ora apelante; bem como há trecho extraído do aparelho celular do coacusado Weslen, em que este fala que
“amanhã conta to numa missa para sapateiro”
– conversa do dia da prisão em flagrante (2.3.2019).

Diante disso, não há falar em absolvição dos delitos imputados ao apelante, mormente porque não restam dúvidas de que o réu Leonardo praticou os crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo e de munições, de uso permitido e restrito, por estar envolvido, integrar e liderar, com a facção criminosa do Comando Vermelho.

Assim, de todo o exposto, verifica-se que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos de prova produzidos durante a persecução penal, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, aliados aos dados extraídos do aparelho celular do réu Weslen.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela; não bastando a mera alegação do réu Leonardo, por exemplo, de que sofre perseguição da Polícia.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em passo seguinte, a defesa pugna pela fixação das
penas basilares no mínimo legal
quanto ao delito de tráfico de drogas, em relação aos réus Leonardo e Weslen; e pela fixação de
regime prisional

diverso
ao réu Derci e a
substituição da pena
por restritivas de direitos.

Dessume-se da sentença que, na primeira fase dosimétrica, foram consideradas como desfavoráveis ao apelante Leonardo as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, em decorrência da quantidade e natureza da droga apreendida, e quanto ao apelante Weslen somente esta última foi sopesada de forma negativa, razão pela qual as penas-base foram fixadas em 2 anos acima do mínimo legal previsto pelo tipo.

Convém transcrever os trechos do
decisum
no tocante ao delito de tráfico de drogas perpetrado pelos réus Leonardo e Weslen, respectivamente:

“(...) O réu registra maus antecedentes. Já foi condenado definitivamente por roubo majorado, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e tentativa de latrocínio e ainda registra condenações provisórias por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa, cumprindo pena, em regime fechado, nos autos do PEP cód. 473072, em trâmite pelo Juízo da 2 a Vara Criminal de Cuiabá/MT. Considerando a existência de ao menos três condenações criminais definitivas (Ações Penais Públicas códs. 111117 e 170738, ambas pelo Juízo da 2a Vara criminal de Sinop/MT e cód. 103616, comarca de Lucas do Rio Verde/MT), uma será utilizada na segunda fase, como reincidência e as demais como maus antecedentes, desprezando-se as condenações não definitivas para fins de elevar a pena-base, mercê da Súmula 444 do STJ. (...)

Quanto às circunstâncias do crime (art. 42, da Lei no 11.343/2006), constata-se que foram apreendidos 03 (três) tabletes com massa bruta de 3.192g (três mil cento e noventa e dois gramas), 10 (dez) porções com massa bruta de 1.050,5g (mil e cinquenta gramas e cinco decigramas) e 01 (uma) porção com massa bruta de 119,5g (cento e dezenove gramas e cinco decigramas), todos de substância entorpecente denominada Cocaína, e 01 (uma) porção com massa bruta de 127,9g (cento e vinte e sete gramas e nove decigramas) e mais 04 (quatro) porções com massa bruta de 286,7g (duzentos e oitenta e seis gramas e sete decigramas), todas de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., o que justifica a elevação da pena-base. (...)

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, notadamente considerando seus
antecedentes criminais e a natureza e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas
, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. (...)”
– Id. 72478498, p. 67.

“(...) Quanto às circunstâncias do crime (art. 42, da Lei no 11.343/2006), constata-se que foram apreendidos 03 (três) tabletes com massa bruta de 3.192g (três mil cento e noventa e dois gramas), 10 (dez) porções com massa bruta de 1.050,5g (mil e cinquenta gramas e cinco decigramas) e 01 (uma) porção com massa bruta de 119,5g (cento e dezenove gramas e cinco decigramas), todos de substância entorpecente denominada Cocaína, e 01 (uma) porção com massa bruta de 127,9g (cento e vinte e sete gramas e nove decigramas) e mais 04 (quatro) porções com massa bruta de 286,7g (duzentos e oitenta e seis gramas e sete decigramas), todas de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., o que justifica a elevação da pena-base. (...)

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, notadamente considerando a
natureza e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas
, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias -multa. (...)”
– Id. 72478498, p. 73.

De fato, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido devem ser consideradas se forma desfavorável aos apelantes, pois além da diversidade de droga – pasta-base de cocaína (de alto potencial lesivo) e maconha –, foi apreendida elevada quantidade; e, de acordo com o artigo 42 da Lei de Drogas, deve-se considerar tais circunstâncias de forma preponderante.

Outrossim, em relação ao acusado Leonardo, verifica-se que foram consideradas duas condenações com trânsito em julgado para fins de maus antecedentes; deixando a terceira condenação para fins de reincidência.

Logo, observo que as aludidas circunstâncias foram sopesadas adequadamente pelo juiz de primeiro grau, de acordo com as particularidades do caso concreto, bem como foram devidamente motivadas.

No entanto, c
onsoante se nota, o magistrado singular elevou as penas basilares no mesmo
quantum
, embora em relação ao acusado Weslen não tenha sido considerado de forma negativa os antecedentes criminais, ao passo que deixou a condenação que pesa em seu desfavor para a segunda fase da dosimetria.

Sendo assim, entendo que a
sanção basilar do apelante Weslen deve ser readequada
, de modo que fixo o patamar de 6 anos de reclusão e 510 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, mantenho o aumento da pena em 6 meses; e em razão da atenuante da confissão espontânea, mantenho a redução de 3 meses, perfazendo a pena o total de
6 anos e 3 meses de reclusão, e 510 dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

No que se refere aos pedidos de alteração do regime prisional fixado ao apelante Derci e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo que não comporta provimento.

Constata-se que o aludido apelante foi condenado
às penas de 3 anos de reclusão (art. 16 da Lei 10.826/03), e de 1 ano e 6 meses de detenção (art. 12 da Lei 10.826/03), no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa.

Existindo penas de reclusão e de detenção, estas devem ser somadas para a fixação do regime prisional, nos termos do artigo 111 da LEP.

Dessa forma, tendo em vista que o
quantum
das penas estabelecidas, somadas, ultrapassam 4 anos, de rigor o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme disposto no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.

Além do mais, descabida a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não foram preenchidos, cumulativamente, os requisitos legais exigidos, previstos no artigo 44 do CP.

Por fim, observo que deve ser tomada providência
de ofício
, a fim de reconhecer a
continuidade delitiva
.

Observa-se que o juiz de origem condenou os acusados Leonardo e Weslen por três vezes em relação à Lei 10.826/03:

1o crime – Porte ilegal de armas e munições de uso permitido – encontradas na residência situada na rua 4, n. 236, bairro Gente Feliz, Sinop/MT (artigo 14 da Lei 10.826/2003).

2o crime – Porte de munições de uso restrito – encontradas na residência situada na rua 4, n. 236, bairro Gente Feliz, Sinop/MT (artigo 16 da Lei 10.826/2003).

3o crime – Porte de munições de uso restrito – encontradas na residência situada na rua dos Monjoleiros, n. 1.430, bairro Jardim Imperial, Sinop/MT (artigo 16 da Lei 10.826/2003).

Todavia, conforme o contexto fático narrado anteriormente, foram apreendidas munições de uso restrito na residência do réu Weslen (3o crime) e, em seguida, após ele informar que havia armamentos guardados na casa de seu genitor (corréu Derci), foi possível apreender no local armas de fogo e munições de uso permitido (1o crime) e também munições de uso restrito (2o crime).

Se não bastasse o 1o e 2o crime ter ocorrido em um mesmo contexto fático, o que autoriza o reconhecimento do concurso formal de crimes, verifica-se que no caso em apreço os acusados, mediante mais de uma ação, praticaram delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços, nos moldes do artigo 71 do Código Penal.

Assim, considero a pena do delito mais grave (art. 16 da Lei 10.826/03) – de 4 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa (réu Leonardo) e de 3 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa (réu Weslen) –, e elevo em 1/5 em razão da existência de três crimes, perfazendo o total, respectivo, de 5 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 18 dias-multa, e, de 4 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Quanto ao réu Leonardo, somadas as penas – 7 anos e 6 meses de reclusão e 520 dias-multa (tráfico de drogas); 5 anos e 20 dias de reclusão e 23 dias-multa (integrar e liderar organização criminosa); e 5 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 18 dias-multa (porte ilegal de arma e munição de uso permitido e restrito) –, perfaz o total de 17 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, e o pagamento de 561 dias-multa.

E quanto ao réu Weslen, somadas as penas –
6 anos e 3 meses de reclusão e 510 dias-multa (tráfico de drogas);
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 11 dias-multa (integrar organização criminosa); 4 anos de reclusão e 12 dias-multa (porte ilegal de arma e munição de uso permitido e restrito) –, perfaz o total de 14 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, e o pagamento de 533 dias-multa.

Ante todo o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento ao apelo ministerial
e dou
parcial provimento ao recurso da defesa
, para reduzir a pena-base do réu Weslen, e reconheço
de ofício
a continuidade delitiva, readequando as sanções dos acusados Leonardo (17 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, e 561 dias-multa) e Weslen (14 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, e 533 dias-multa).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021